Tribunal: TJSP
Processo: 1000826-82.2017.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMPOSSE – Pretensão de extinção da composse existente entre as partes e determinação de venda dos direitos das partes sobre o imóvel, repartindo-se 50% para cada um – Revelia - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, extinto o pedido de demarcação do imóvel, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência do requerido.

Preliminares arguidas nas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMPOSSE – Pretensão de extinção da composse existente entre as partes e determinação de venda dos direitos das partes sobre o imóvel, repartindo-se 50% para cada um – Revelia - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, extinto o pedido de demarcação do imóvel, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência do requerido.

Preliminares arguidas nas contrarrazões – Intempestividade da apelação – Alegação de que a oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para apresentação da apelação – Inocorrência – Recurso interposto tempestivamente, após a rejeição de embargos de declaração, que interrompem o prazo recursal – Inteligência do art. 1.026, "caput" do CPC – Inovação em sede recursal pelo réu - Inocorrência - Revel que recebe o processo no estado em que se encontra (art. 346, §único, CPC), no caso em tela, no momento de apresentação de apelação, podendo, por esse motivo e no intuito de desconstituir a sentença que lhe foi desfavorável, se contrapor aos argumentos autorais – Litigância de má-fé não configurada – Exercício de direito - Garantia de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição (art. 5, XXXV e LV da CF) - Preliminares rejeitadas.

Recurso do requerido – Impossibilidade jurídica do pedido não caracterizada na espécie – Titularidade do imóvel não regularizada no Registro de Imóveis – Composse - Ausência de registro que não impede a extinção do condomínio entre as partes - Direitos possessórios que têm valor econômico e que podem ser alienados – Prova documental suficiente para demonstrar a condição de proprietário do requerido – Irregularidades da penhora que deveriam ter sido arguidas oportunamente, em ação própria - Direito à extinção corretamente reconhecido - Sentença mantida – Honorários majorados, nos termos do art. 85, a 11o do CPC - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000826-82.2017.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é
apelante JOSÉ CARLOS MOREIRA DE SOUZA, é apelado GLOBAL CRED
FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000826-82.2017.8.26.0464
Apelante: José Carlos Moreira de Souza
Apelado: Global Cred Fomento Mercantil Ltda
Interessados:
Heloisa
Baldacini
Moreira
de
Souza,
Benta
Franquini Baldacini e Daniel Baldacini de Souza
Pompéia
Demarcação / Divisão
Juiz Prolator da sentença: Rodrigo Martins Marques
Voto no 3411
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMPOSSE –
Pretensão de extinção da composse existente entre as partes e
determinação de venda dos direitos das partes sobre o imóvel,
repartindo-se 50% para cada um – Revelia - Sentença que julgou
parcialmente procedente a ação, extinto o pedido de demarcação
do imóvel, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência do
requerido.
Preliminares arguidas nas contrarrazões Intempestividade da
apelação Alegação de que a oposição de embargos de declaração
não interrompe o prazo para apresentação da apelação

Inocorrência
Recurso interposto tempestivamente, após a
rejeição de embargos de declaração, que interrompem o prazo
recursal – Inteligência do art. 1.026, “caput” do CPC Inovação
em sede recursal pelo réu - Inocorrência - Revel que recebe o
processo no estado em que se encontra (art. 346, §único, CPC), no
caso em tela, no momento de apresentação de apelação, podendo,
por esse motivo e no intuito de desconstituir a sentença que lhe foi
desfavorável, se contrapor aos argumentos autorais Litigância de
má-fé não configurada Exercício de direito - Garantia de acesso
à justiça e ao duplo grau de jurisdição (art. 5, XXXV e LV da CF)
- Preliminares rejeitadas.
Recurso do requerido Impossibilidade jurídica do pedido não
caracterizada na espécie Titularidade do imóvel não regularizada
no Registro de Imóveis Composse - Ausência de registro que não
impede a extinção do condomínio entre as partes - Direitos
possessórios que têm valor econômico e que podem ser alienados
Prova documental suficiente para demonstrar a condição de
proprietário do requerido
Irregularidades da penhora que
deveriam ter sido arguidas oportunamente, em ação própria -
Direito à extinção corretamente reconhecido - Sentença mantida
Honorários majorados, nos termos do art. 85, a 11o do CPC -
RECURSO IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de
fls. 191/194, complementada a fls. 200/201, que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, para extinguir a composse existente entre
as partes e determinar a venda dos direitos das partes sobre o imóvel,
repartindo-se 50% (cinquenta por cento) para cada um; extinto o
pedido de demarcação do imóvel, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Sucumbente em maior parte, o requerido foi condenado ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios do
patrono do autor, arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos
termos do artigo 85, §8o, do CPC.
Inconformado, insurge-se o requerido, argumentando pela
necessidade de reforma da sentença, arguindo a impossibilidade jurídica
do pedido. Alega que pelo que se observa da escritura pública de
doação (fls. 13/17) e da nota de devolução (fl. 190) seria parte ilegítima
para ofertar o bem objeto da presente ação em garantia da dívida que
deflagrou a penhora e posterior arrematação em prol da apelada, a uma
porque a escritura pública de doação estabeleceu algumas condições ao
requerido, não havendo informação nos autos no sentido de que o
apelante tenha dado efetivo cumprimento às condições; e a duas
porque o oficial do registro de imóveis declarou expressamente que o
imóvel não seria de propriedade das partes, mas sim do município de
Pompéia-SP. Aduz que, conforme se observa na escritura pública de
doação, a área em questão foi doada a Indústria de Móveis de Aço
Souza Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob no 56.847.924/0001-82, da qual o
apelante seria proprietário da proporção de 50% (cinquenta por cento)
do patrimônio, não constando nos autos a informação no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os demais sócios da donatária tenham sido intimados da penhora e da
arrematação. Requer a extinção do feito sem apreciação do mérito nos
moldes do inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Cita
precedentes.
Alega, finalmente, que sem a comprovação de que as
partes são proprietárias da área em questão, localizada em Distrito
Industrial, não há que se falar em composse, e, muito menos, em
extinção, através de alienação judicial, sendo de rigor a extinção da
pretensão.
Recurso tempestivo e bem processado, com pedido de
gratuidade.
Contrarrazões a fls. 229/246, com preliminares de não
conhecimento do recurso por intempestividade da apelação, inovação
em sede recursal e impugnação à concessão da gratuidade processual,
e no mérito, pugnando pela manutenção da sentença, diante do
instituto da preclusão, uma vez que o apelante não contestou o feito,
bem como aplicação de pena por litigância de má-fé.
Determinada a comprovação da alegada hipossuficiência,
sobreveio petição e documentos de fls. 265/277, tendo sido indeferido o
benefício pela r. decisão de fls. 278/280, sendo determinado o
recolhimento das custas de preparo.
Preparo a fls. 283/289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início afasto as preliminares arguidas nas contrarrazões
de fls. 229/246.
A autora arguiu preliminar de intempestividade da
apelação. Alega que a r. sentença foi publicada em 19/10/2018, tendo o
prazo recursal se esgotado em 12/11/2018 (fls. 229). Contudo, a
própria autora opôs embargos de declaração, interrompendo o prazo
para a interposição de recurso.
Veja-se que a decisão que rejeitou os embargos de
declaração opostos pela autora em face da sentença recorrida foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 05/11/2018,
considerando-se como data de publicação 06/11/2018. O prazo recursal
expiraria, portanto, em 03/12/2018, tendo a certidão de trânsito em
julgado de fls. 204 sido lançada nos autos por equívoco da serventia,
devendo ser desconsiderada.
Havendo o recurso sido interposto em 28/11/2018, não há
falar em sua intempestividade.
Não se olvide que a oposição de embargos de declaração
interrompe o prazo recursal, nos termos do artigo 1.026, caput, do
Código de Processo Civil, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo
e interrompem o prazo para a interposição de recurso.”
Assim, afasta-se a preliminar.
Da mesma forma, afasta-se a preliminar de não
conhecimento do recurso por suposta inovação de tese em sede
recursal, na medida em que a parte revel recebe o processo no estado
em que se encontra (art. 346, §único, CPC) e foi no momento de
apresentar recurso de apelação que o réu integrou a lide.
Destarte, é evidente que na tentativa de obter a reforma
da sentença, atacaria seus fundamentos e tentaria se contrapor ao
quanto afirmado na petição inicial.
Todavia, não se confunde com inovação de tese em sede
de recurso, tratando-se mesmo de exercício de direito de defesa e de
acesso ao duplo grau de jurisdição, em estrito cumprimento ao quanto
preceitua o artigo 1.010, inciso III, Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL 'UNIESP
PAGA' Pretensão a que as rés sejam compelidas à quitação do
contrato FIES, considerando o cumprimento total de suas
obrigações, bem como a pagar indenização por dano moral,
considerando que a ausência de pagamento ocasionou a
inclusão do seu nome no rol dos devedores pelo agente
financeiro Revelia Ação julgada procedente, determinando o
pagamento do contrato em nome da autora, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenando-as ao pagamento de indenização arbitrada em R$
5.000,00
Insurgência
pelas
rés
Descabimento
-
PRELIMINARES Inovação de matéria em sede recursal
pelas rés - Inocorrência - Revel que recebe o processo
no estado em que se encontra (art. 346, §único, CPC),
no caso em tela, no momento de apresentação de
apelação, podendo, por esse motivo e no intuito de
desconstituir a sentença que lhe foi desfavorável, se
contrapor aos argumentos autorais - Preliminar repelida
- Nulidade de citação - Inocorrência - Pessoa Jurídica Citação
recebida por pessoa que se encontrava na sede das rés (art.
248, §2o, CPC) - Aplicação da Teoria da Aparência - Preliminar
repelida - MÉRITO - Efeitos da revelia corretamente aplicados,
na medida em que expressamente ressalvado que recairiam
apenas sobre a matéria fática e não de direito Robusta prova
produzida pela autora que comprova o cumprimento de sua
parte na avença -Arguição de descumprimento da cláusula 3.3
que não foi demonstrada, nem de forma indiciária, o que era
ônus das rés - Procedência mantida - Determinação, contudo,
de que o condutor da lide intime a autora para apresentação
dos documentos dito imprescindíveis pelas rés para o
cumprimento da tutela de urgência concedida na apelação
antes da aplicação de multa Honorários recursais devidos e
elevados em 5% sobre o valor da condenação - Recurso
desprovido. (TJSP Apelação no 1001976-13.2018.8.26.0481
12a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Jacob Valente J.
em 04/10/2019).” (grifo meu).
Por fim, não há que se falar em penalidade por litigância
de má-fé, porque o réu agiu no exercício regular de seu direito.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de apelação de fls. 206/219.
Trata-se de ação de extinção de composse ajuizada por
Global Cred Fomento Mercantil Ltda em face de José Carlos Moreira de
Souza, requerendo a procedência da ação para declarar a extinção da
composse sobre o imóvel, com a atribuição a cada possuidor de seus
quinhões certos e delimitados, conforme memorial descritivo juntado à
exordial.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido
inicial, para extinguir a composse existente entre as partes e determinar
a venda dos direitos das partes sobre o imóvel, repartindo-se 50%
(cinquenta por cento) para cada um, extinto o pedido de demarcação do
imóvel, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Recorre o requerido, pela reforma da sentença, julgando-
se extinto o feito, alegando impossibilidade jurídica do pedido.
Diz ele que seria parte ilegítima para ofertar o bem objeto
da presente ação em garantia da dívida, porque o oficial do registro de
imóveis declarou expressamente que o imóvel não seria de propriedade
das partes, mas sim do município de Pompéia-SP, motivo, pelo qual
também não haveria que se falar em composse, e, muito menos, em
extinção, através de alienação judicial, sendo de rigor a extinção da
pretensão. Além disso, alega que a área em questão foi doada a
Indústria de Móveis de Aço Souza Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob no
56.847.924/0001-82, da qual o apelante seria proprietário da proporção
de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio, não constando nos autos
a informação no sentido de que os demais sócios da donatária tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido intimados da penhora e da arrematação.
Não lhe assiste razão, porém, não havendo que se falar em
impossibilidade jurídica do pedido.
Cumpre assinalar que em se tratando de bem indivisível, é
perfeitamente cabível o pedido de extinção de condomínio ou composse,
como no caso dos autos, conforme regras dos artigos 1.320, caput, e
1.322, caput, do Código Civil, pouco importando a regularidade formal
da coisa.
Transcrevem-se aqui, para melhor elucidação legal, os
dispositivos legais retro indicados e que se mostram aplicáveis ao caso
concreto:
“Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino
exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de
cada um pela sua parte nas despesas da divisão”.
“Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os
consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando
os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-
se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino
ao estranho, e entre os condôminos, aquele que tiver na
coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de
quinhão maior”.
A pendência de regularização de registro junto ao Cartório
de Imóveis não obsta a alienação judicial do bem, pois, mesmo nesses
casos, não será alienado o direito de propriedade, mas tão somente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de posse, como inclusive determinado na sentença recorrida, o
que deverá ser levado a perfeito e prévio conhecimento dos eventuais
terceiros interessados.
Com efeito, a apelada demonstrou sua condição de
condômina do imóvel indicado na inicial (fls. 59/64) vislumbrando-se,
ainda, que o bem é indivisível. Esclareceu-se, mais, a pretensão de
extinção do condomínio mantido com o requerido.
Logo, correta a sentença ao reconhecer o direito à
alienação judicial e consequente extinção do condomínio que não mais
se deseja ver presente, posto tratarmos de um direito potestativo,
passível de ser exercido sem maiores entraves.
À proposito:
“EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
e
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUERES. Imóvel comum. Ausência de registro. Composse.
Viabilidade da medida judicial. Certidão de matrícula do imóvel
e cópia da petição inicial da ação de divórcio que não
constituem documentos indispensáveis à propositura da ação.
Extinção afastada. Recurso provido para anular a sentença e
determinar o prosseguimento do feito” (TJSP - Apelação no.
0168422-12.2012.8.26.0100, Rel. Des. Milton Carvalho, j.
13/12/2012).
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
ELEMENTOS
NOS
AUTOS
SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO - CARÊNCIA DA AÇÃO -
INOCORRÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - ARGUIÇÃO DE
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA POSSIBILIDADE A QUALQUER
MOMENTO
PRELIMINARES
REJEITADAS
-
EXTINÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONDOMÍNIO - IMÓVEL NÃO REGISTRADO - INEXISTÊNCIA DE
DIREITO REAL SOBRE O BEM NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO
CONDOMÍNIO SOBRE OS DIREITOS QUE AS PARTES POSSUEM
SOBRE ELE DECORRENTES DE CONTRATO INTELIGÊNCIA DO
ART. 1.320, DO CÓDIGO CIVIL - ARBITRAMENTO DE
ALUGUÉIS USO EXCLUSIVO - REMUNERAÇÃO AO CONDÔMINO
PRIVADO DO BEM - DIVISÃO FÍSICA - INEXISTÊNCIA DE
PROVA DA POSSIBILIDADE - SENTENÇA PROCEDENTE -
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJSP - Apelação no.
0000267-76.2009.8.26.0609, 9a. Câmara de Direito Privado,
Rel.a Desa. Lucila Toledo, j. em 18/06/2013).
Por outro lado, as alegações de irregularidades na penhora,
consistentes em ser o apelante parte ilegítima para ofertar o bem objeto
da presente ação em garantia da dívida, bem como de ausência de
intimação dos demais sócios da donatária acerca da penhora levada a
efeito, são matérias totalmente estranhas ao presente feito, e deveriam
ter sido arguidas oportunamente.
Contudo, pelo que se denota dos documentos juntados aos
autos com a inicial da presente ação, o apelante deixou decorrer in albis
o prazo legal sem apresentação de embargos à execução ou qualquer
outro recurso, embora tivesse sido devidamente intimado da penhora
(fls. 56), encontrando-se a arrematação perfeita e acabada desde a
assinatura da carta de arrematação.
Por fim, totalmente irrelevante para o deslinde do feito a
alegação de que não haveria nos autos informação acerca do efetivo
cumprimento das condições constantes na escritura de doação por parte
da donatária, uma vez que tal providência caberia à prefeitura municipal
de Pompéia, e de acordo com sua conveniência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, em que pese os argumentos expostos nas razões do
recurso, o apelo não comporta provimento, devendo ser integralmente
mantida a sentença de fls. 191/194, de lavra do MM. Juiz de Direito Dr.
Rodrigo Martins Marques, que deu à causa a exata solução, ao
observar que:
“(...)
Desta
feita,
é
caso
de
extinção
sem
julgamento do mérito do pedido de demarcação, cabendo
juízo de procedência somente o pedido de extinção da
composse.
Isso pois “a divisão pode ser requerida por titulares
de outros direitos reais, ou pelo possuidor. Não se tratará de
divisão da propriedade, mas dos direitos correspondentes ou
da composse.” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo
Curso de Direito Processual Civil, editora Saraiva, 12a
Edição).
Consoante dispõe o artigo 1.320 do Código Civil,
não convindo a qualquer dos coproprietários a manutenção
do condomínio é lícito a qualquer deles exigir a divisão da
coisa comum, a qual, de acordo com o artigo 1.322 do
Código, sendo indivisível e os consortes não querendo
adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e
repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições
iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os
condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais
valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.
Assim,
havendo
composse
e
sendo
o
direito
referente ao bem juridicamente indivisível, não ocorrendo
ainda acordo entre as partes, deve haver alienação judicial
na forma supracitada, sendo o produto da venda, entregue a
cada condômino na proporção de sua cota parte de 50%,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observando-se
quanto
da
hasta
as
preferências
estabelecidas na Lei (artigo 1.322 do Código Civil).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do
CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial,
para EXTINGUIR a composse existente entre as partes e
DETERMINAR a venda dos direitos das partes sobre o imóvel,
repartindo-se 50% (cinquenta por cento) para cada um;
EXTINTO o pedido de demarcação do imóvel, nos termos do
artigo 485, VI, do CPC. (...)”
Mais, é desnecessário acrescentar.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para R$ 1.200,00,
nos termos do art. 85, § 11o do CPC, ressalvado o disposto no art. 98,
§ 3o do mesmo diploma legal.

HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica